Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ALUGADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS CAESB. ACESSO AO HIDRÔMETRO. PROTESTO INDEVIDO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que declarou a rescisão do contrato desde 25.09.2019 da unidade consumidora n. 613338-1, em nome da autora e declarar a inexistência de débito lançados relativos ao referido contrato no valor de R$70,36, conforme protesto (ID 79265459); ressarcimento em dobro da quantia paga e danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). A recorrente alega que a autora/recorrida não franqueou acesso ao hidrômetro e, por essa razão, a extinção dos serviços não foi concluída. Afirmou, ainda, que o fato foi comunicado por meio de carta, motivos pelos quais é legítimo o protesto realizado. Ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.

4. Consta dos autos que a equipe do requerido não teve acesso ao imóvel, conforme informações do seu sistema, que foi encaminhada carta resposta sobre a impossibilidade do corte, em 01.10.2019 (ID 25885572). A autora desocupou o imóvel relativo à unidade consumidora em questão no dia 29.08.2019, dias após a solicitação do corte dos serviços da ré. Observa-se que o novo contrato de locação da autora, em outra localidade, se iniciou em 27.08.2019 (ID 25885143). Ademais, não estão acostados aos autos comprovante de recebimento da carta de comunicação relativa à impossibilidade de acesso ao imóvel e, em que pese, a informação que a autora deveria dar acesso ao hidrômetro para finalização dos serviços, não há qualquer agendamento de tal visita técnica (ID 25885567), o que não se demonstra razoável imputar a autora a responsabilidade de franquear o acesso, até mesmo porque, o imóvel era alugado.

5. Portanto, na presente situação, imóvel alugado, reputam-se indevidas as dívidas posteriores ao dia 25.09.2019 e, consequente, indevido o protesto realizado pela recorrente/ré, configurando, assim, a falha da prestação dos serviços (art. 14, CDC), devendo ser ressarcidos à autora os valores pagos indevidamente.

6. No tocante à restituição em dobro, considerando a dinâmica dos fatos, não restou comprovada a má-fé da CAESB, pois acreditava estar no cumprimento de seu direito, portanto, justificável o engano. Assim, a devolução deve ser simples no valor de R$70,36 (ID 79265459).

7. Quanto ao protesto indevido por dívida, este enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença deve ser reduzido e fixado em R$ 3.000,00, por se afigurar adequado e justo, sem configurar em enriquecimento ilícito e manter o caráter pedagógico da condenação.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a recorrente a indenizar em R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, e restituir à recorrida/autora a quantia de R$70,36 (setenta reais e trinta e seis centavos) de forma simples.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).